Tribunal: TJMT
Processo: 1041838-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041838-57.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apresentadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 285715361), objetivando sanar suposta omissão, contradição e premissa equivocada que estariam maculando o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível (ID 280947894), que, por unanimidade,
“
deu

parcial provimento ao recurso do requerido BANCO BRADESCO S.A. a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) no 0007607-21.2013.8.22.0002, em trâmite perante a Comarca de Ariquemes/RO, no importe de R$ 20.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024”.

O recorrente sustenta a nulidade da sentença por decisão
extra petita
, além de baseada em premissa equivocada, uma vez que o acórdão manteve o entendimento pelo cabimento do arbitramento de honorários embasado em premissa fática equivocada, pois já houve a remuneração pelos serviços prestados.

Alega a ocorrência de omissão e contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários.

Aduz a ocorrência de omissão no tocante ao arbitramento de honorários, eis que o contrato prevê a forma de remuneração com disposição expressa de que as partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, portanto, o v. acórdão ao reconhecer que há contrato escrito incorreu em contradição, a qual deve ser sanada, bem como em relação a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, os quais foram pagos, conforme carta de quitação.

Assevera que houve erro material, contradição e omissão em relação ao valor arbitrado pelo v. acórdão, pois mesmo diante de serviço já remunerado, e da ausência de qualquer proveito econômico na ação, a sentença arbitrou honorários outros em demanda na qual o embargante não recebera nenhum valor.

Destaca a ocorrência de erro material, contradição e omissão em relação ao quantum arbitrado e a distribuição do ônus sucumbencial.

Salienta que a exposição do critério de arbitramento utilizado, não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Prequestiona os artigos 141 e 492, ambos do CPC, artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, todos do Código Civil, artigo 6o, da L.I.N.D.B., e os artigos 5o, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da CF.

Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 287507390).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, a alegação de premissa equivocada, omissão, contradição e erro material em relação às preliminares de decisão extra petita e falta de fundamentação, bem como sobre o malferimento do termo de quitação em relação aos honorários advocatícios, fundamentação do
quantum
arbitrado, falta de fundamentação, estipulação contratual da remuneração pelos serviços prestados, valor desproporcional arbitrado pelo v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção do banco embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Ressalta-se que as matérias ventiladas na apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e devidamente fundamentadas no v. acórdão, conforme os artigos 489 do CPC/15 e 93, inc. IX, da CF.

Desse modo, resta demonstrada a inocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, pois consta expressamente os fundamentos pelos quais houve o arbitramento de honorários pelo trabalho prestado pela parte autora em razão da resolução unilateral do contrato de honorários advocatícios firmado pelas partes, com a devida valoração das provas apresentadas.

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração pela parte trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025